Tribunal: STF
Processo: AR 2369
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. REVISÃO DE PONTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CAPÍTULOS DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA QUE NÃO TRATOU DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTE PONTO, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso (ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015).



    2. O momento da preclusão originava o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (AI 654.291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2016).



    3. In casu, o creditamento de IPI referente ao período posterior à vigência da Lei 9.779/99 precluiu após o julgamento da apelação (3/12/2004), eis que o recurso extraordinário interposto apenas tratou do período anterior à vigência da referida lei, capítulo em relação ao qual transcorreu in albis o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória (25/6/2013).



    5. O pedido recursal abrangia a declaração de impossibilidade do creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativamente a aquisições de insumos não tributados, justificando-se a ação rescisória para incluir esta categoria no acórdão que se pretende rescindir, conforme o entendimento do Plenário desta Corte (RE 562.980, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2009).



    6. Ação conhecida parcialmente e, neste ponto, julgada procedente, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de insumos não tributados, em período anterior à vigência da Lei 9.779/99.